Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE À REVELIA DA RÉ – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO – OCORRÊNCIA – MANDADO CITATÓRIO EXPEDIDO PARA O ENDEREÇO ANTIGO DA DEMANDADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 281 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A expedição de mandado citatório para o endereço antigo da demandada não tem o condão de dar-lhe ciência acerca do ajuizamento desta ação em seu desfavor, o que enseja o reconhecimento da invalidade jurídica desse ato processual, que foi praticado em dissonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos termos do art. 281 do Código de Processo Civil, o vício da citação acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes que dependem dela, o que abarca, consequentemente, a sentença que julgou procedente a pretensão autoral à revelia da parte ré.

3. Sentença anulada. Recurso de apelação provido.